Tribunal: TJDFT
Processo: 0726420-49.2025.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Crime de ameaça. Preliminar de nulidade da sentença. Violação a identidade física do juiz. Rejeitada. Materialidade e autoria comprovadas. Acervo probatório coeso e robusto. Tese de insuficiência probatória rejeitada. Cerceamento de defesa. Não verificada. Dosimetria adequada. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime de ameaça, previsto no art. 147, §1o, c/c art. 121-A, §1o, ambos do CP, no contexto do art. 5o, III, da Lei no 11.340/06. A pena aplicada foi de 2 meses de detenção, em regime aberto, sem substituição por restritiva de direitos, mas com suspensão da pena, nos termos do art. 77 do Código Penal, a critério do réu, devendo ser individualizado pelo Juízo da Execução.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) apreciar a alegação de nulidade de sentença, por violação à identidade física do juiz; (ii) subsidiariamente, a absolvição do apelante por insuficiência de provas e cerceamento de defesa.
III. Razões de decidir
3. O Princípio da identidade Física do Juiz, prevista no art. 399, §2o, do Código de Processo Penal, não constitui disposição de caráter absoluto, de modo que sua violação não acarreta, por si só, a nulidade do processo, salvo quando demonstrado efetivo prejuízo em decorrência da inobservância de sua previsão, em prestígio ao princípio da pas de nullité sans grief e ao disposto no art. 563 do Código de Processo Penal.
4. O crime de ameaça cometido contra mulher por razões da condição do sexo feminino (art. 147 c/c art. 121-A, §1o, ambos do Código Penal) se configura no momento em que o agente consegue intimidar a vítima, mediante a promessa de causar um mal grave e injusto, independentemente da intenção real de concretizar o que foi verbalizado. Trata-se de crime formal, não exigindo resultado naturalístico para sua consumação.
5. Rejeita-se a tese de insuficiência probatória quando a palavra da vítima e os demais elementos de provas colacionadas aos autos são uniformes e harmônicos no sentido de comprovar que o réu praticou o crime de ameaça.
6. A alegação de cerceamento de defesa não merece prosperar, notadamente por ter sido formulada de maneira genérica, sem a indicação concreta de quais atos processuais teriam violado o direito ao contraditório ou à ampla defesa, e a respectiva fundamentação. Ademais, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, não há nulidade quando a parte deixa de demonstrar efetivo prejuízo e sua relevância para o deslinde da causa (art. 563 do CPP – princípio do pas de nullité sans grief)
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.